Tribunal: TJDFT
Processo: 0728422-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO UNIPESSOAL QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. ACEITAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RESSALVA. INEXISTÊNCIA.
1. O art. 1.000 do CPC estabelece a impossibilidade de a parte recorrer quando aceitar a decisão sem qualquer reserva.
2. Agravo interno conhecido e não provido.